Tribunal: TJMT
Processo: 0002409-85.2013.8.11.0009
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-06-09
Data de publicação: 2020-07-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0002409-85.2013.8.11.0009
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE COLIDER - CNPJ: 15.023.930/0001-38 (APELADO), ADALBERTO CESAR PEREIRA MARTINS JUNIOR - CPF: 228.830.818-40 (ADVOGADO), INTERFINANCE S/A PARTICIPACOES (REPRESENTANTE), RAFAEL COSTA LEITE - CPF: 628.127.771-68 (ADVOGADO), RAFAELA OLIVEIRA DE ASSIS - CPF: 270.068.078-24 (ADVOGADO), INTERFINANCE PARTNERS PARTICIPACOES - EIRELI - CNPJ: 64.875.610/0001-11 (REPRESENTANTE), CAROLINA PERON DE OLIVEIRA GASPAROTTO - CPF: 352.303.608-95 (ADVOGADO), NILSON JOSE DOS SANTOS - CPF: 567.547.521-49 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), CAROLINA PERON DE OLIVEIRA GASPAROTTO - CPF: 352.303.608-95 (ADVOGADO), INTERFINANCE PARTNERS PARTICIPACOES - EIRELI - CNPJ: 64.875.610/0001-11 (REPRESENTANTE), RAFAEL COSTA LEITE - CPF: 628.127.771-68 (ADVOGADO), RAFAELA OLIVEIRA DE ASSIS - CPF: 270.068.078-24 (ADVOGADO), ADALBERTO CESAR PEREIRA MARTINS JUNIOR - CPF: 228.830.818-40 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE COLIDER - CNPJ: 15.023.930/0001-38 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

RECURSOS DE APELAÇÃO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – REITERAÇÃO DE APRESENTAÇÃO DESTA PEÇA DE DEFESA PELO EXECUTADO – IMPOSSIBILIDADE – PRECLUSÃO CONSUMATIVA OPERADA –
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – OBEDIÊNCIA AO
ARTIGO 85 DO CPC – SENTENÇA MANTIDA - RECURSOS DESPROVIDOS.

1.
“
O executado somente pode opor embargos à execução uma única vez, oportunidade em que deverá alegar toda a matéria de defesa. A oposição de segundos embargos à execução é totalmente descabida, ante a ocorrência do fenômeno da preclusão consumativa”.
(TJMG -

Apelação Cível

1.0000.18.102227-8/001, Relator(a): Des.(a) José Eustáquio Lucas Pereira (JD Convocado) , 5a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 28/02/2019, publicação da súmula em 07/03/2019)

2. Mantém-se os
honorários advocatícios fixados de acordo com a legislação de regência e com os princípios da razoabilidade, equidade e proporcionalidade.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recursos de apelação interpostos
contra a sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara da Comarca de Colíder/MT que, nos Embargos à Execução no 2409-85.2013.811.0009 (código:85022), opostos pelo Município de Colíder em desfavor de Interfinance Partners Participações – Eireli, julgou improcedentes os pedidos e condenou o embargante a indenizar a embargada no montante de 1% (um por cento) sobre o valor corrigido da causa, além de litigância de má-fé e honorários advocatícios no mesmo percentual, qual seja, 1% (um por cento) sobre o valor da causa, nos termos dos arts. 81, I, IV, V e VI e 85, §3o, do CPC.

Em suas razões recursais Interfinance Partners Participações – Eireli assevera que a sentença merece ser reformada quanto à fixação de honorários advocatícios, uma vez que tal verba acabou por contrariar as disposições do art. 85, §5o, do CPC.

Defende que o valor da causa corresponde a R$3.639 (três mil, seiscentos e trinta e nove) salários mínimos, o que evidentemente supera o valor previsto no inciso I do §3° do art. 85 do CPC.

Sustenta, neste contexto, que devem ser arbitrados os honorários sucumbenciais no patamar mínimo de 5% (cinco por cento) e no máximo de 8% (oito por cento) do valor da causa.

Por fim, requer o provimento do recurso, reformando-se em parte a sentença recorrida (págs.01/07 – id.n.

29136992)

Por seu turno, o Município de Colíder alega, nas suas razões, que o valor cobrado na execução não retrata a realidade, eis que o apelado não está descontando do valor total o pagamento no valor de R$30.638,88 (trinta mil, seiscentos e trinta e oito reais), ocorrido em 09/02/1996.

Verbera que apesar de a sentença entender ter ocorrido a preclusão em relação aos embargos apresentados com o objetivo de evitar o excesso de execução, a jurisprudência pátria afasta tal preclusão, entendendo que a divergência entre valores apresentados pelas partes necessita de esclarecimentos, podendo os autos, inclusive, ser encaminhados ao Contador para tal mister.

Pautado nesses argumentos, requer o provimento do apelo, reformando-se a sentença para contabilizar o pagamento realizado e evitar o enriquecimento ilícito da apelada (págs.01/04 – id.n.

29136998).

Não há contrarrazões.

A douta Procuradoria-Geral da Justiça, na lavra do Dr. José Zuqueti, deixa de se manifestar por inexistência de interesse ministerial (pág.75-id.n.

32031960).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de recursos de apelação interpostos contra a sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara da Comarca de Colíder/MT que, nos Embargos à Execução
no 2409-85.2013.811.0009 (código:85022), opostos
pelo Município de Colíder em desfavor de Interfinance Partners Participações – Eireli, julgou improcedentes os pedidos e condenou o embargante a indenizar a embargada no montante de 1% (um por cento) sobre o valor corrigido da causa, além de litigância de má-fé e honorários advocatícios no mesmo percentual, qual seja, 1% (um por cento) sobre o valor da causa, nos termos dos arts. 81, I, IV, V e VI e 85, §3o, do CPC.

Ambos recursos devem ser desprovidos.

Ao julgar improcedentes os embargos opostos pelo Município de Colíder à execução promovida por Interfinance Partners Participações – Eireli, o juízo
a quo
o fez com os seguintes fundamentos,
verbis
:

“Sem delongas desnecessárias, verifica-se o desvirtuamento dos Embargos à Execução, ou seja, sua utilização com objetivo apenas protelatório.

Hodiernamente, busca-se a maior aproximação possível entre o direito processual e o substancial, primando-se não somente pela entrega da prestação jurisdicional, mas também, e principalmente, pelo respeito e cumprimento célere e eficaz do direito material. É o que, hoje, se atribui o epíteto de processo justo. Nesse contexto, procedimento como esse, do embargante, não pode ser tolerado, não mais se sustenta sob argumentos como, por exemplo, uso do amplo direito de defesa e contraditório, como se tal direito lhe desse “carta branca” para se utilizar de todo e qualquer incidente ou recurso, sem ter que observar os respectivos pressupostos e o componente ético que deve imperar na relação jurídica processual. Ao Estado incumbe dar efetividade ao disposto na Carta Máxima: “a todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação” (art. 5o, LXXVIII).

Ora, o embargante, após julgamento dos embargos à execução sob cód. 2540, foi intimado (autos de execução cód. 2541) para pagar a dívida conforme memória de cálculo coligida à fl. 84 daqueles autos de execução e, todavia, apresentou novos embargos à execução. Entretanto, tal embargo não merece prosperar, uma vez que a matéria apresentada já fora objeto de discussão devidamente analisada e julgado nos autos sob cód. 2540.

Destaca-se que, nos autos sob cód. 2540, a embargante não havia sustentado o excesso de execução em virtude do valor de R$ 38.638,88 no bojo de sua exordial, mas, apenas, a inexistência de título líquido e certo para promover a execução (que também está sendo alegado no presente feito). No entanto, quando da apresentação de defesa, a embargada naqueles autos, ao se manifestar sobre os documentos que acompanhavam os embargos, observou que tal valor encontrava-se discriminado como sendo objeto do contrato que ora se executa, razão pela qual, o impugnou alegando tratar-se de dívida decorrente de outro contrato.

Aliás, impende salientar que, caso não tivesse sido objeto de discussão anterior nos embargos sob cód. 2540, ou seja, na primeira oportunidade que o executado/embargante teve para se opor a execução, estaríamos diante do fenômeno da preclusão temporal. Assim, não poderia, agora, trazer discussão matérias não arguidas no momento oportuno. E como bem se costuma dizer, o processo é um caminhar a frente, nunca um "ir e voltar" sem qualquer sentido lógico ou legal. Claro, em caso de confronto entre a preclusão e a coisa julgada, esta última deve prevalecer, mas isso quando a inobservância da coisa julgada é manifesta, indiscutível, o que não é a hipótese dos autos.

Finalizando, com objetivo de se evitar a interposição de nova medida manifestamente protelatória, registre-se, desde já, que para acesso a instância ordinária, não se exige o famoso prequestionamento, ante a amplitude do efeito devolutivo. Mas ainda que assim não fosse, ele não é um fim em si mesmo. Não há que se exigir pronunciamento sobre matéria ou tese que escapem desse limite ou que não se ajustem à lógica do que foi decidido.

Isto posto, CONHEÇO dos Embargos à Execução para, no mérito, DESACOLHER a pretensão neles deduzida e o JULGO IMPROCEDENTE, mantendo-se a execução, tal como ela se encontra.

Ademais, o embargante deduziu pretensão contra fato incontroverso; opôs resistência injustificada ao andamento do processo; procedeu de modo temerário e provocou incidente manifestamente infundado, conforme inteligência do disposto nos incisos I, IV, V, e VI, do artigo 80 do Código de Processo Civil. Razão pela qual, e com base no disposto no caput, do artigo 81 do mesmo diploma, CONDENO o embargante a indenizar o embragado/exequente no montante de 1% sobre o valor corrigido da causa, além da litigância de má-fé (art. 96 do NCPC) no valor, também, de 1% (um por cento) sobre o valor da causa.

Condeno o embargante a pagar as despesas processuais, bem como honorários advocatícios do advogado da embargada - com fulcro no art. 85, § 3o, inciso V, do NCPC, arbitro a verba honorária em 1% (um por cento) sobre o valor da causa.

Processo extinto com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inc. I, do NCPC.

Após o trânsito em julgado desta sentença devidamente certificado, TRANSLADE-SE cópia para os autos da execução (cód. 2541) e, em seguida, inexistindo requerimentos, ARQUIVE-SE com as baixas e anotações de estilo.

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se”
. (Id 29136987)

Outro, de fato, não poderia ser o entendimento do magistrado singular, pois demonstrado, nos autos, que o município recorrente já tinha tido oportunidade de apresentar a sua defesa à execução manejada por Interfinance Partners Participações – EIRELI e o fez, a tempo e modo, mediante a apresentação dos embargos à execução referidos no Id 29136975, os quais, vale dizer, foram julgados parcialmente procedentes por sentença já transitada em julgado.

Logo, para além da coisa julgada quanto à matéria discutida (ou que poderia ter sido discutida) nos primeiros embargos à execução, a apresentação desta demanda acarretou, também, a preclusão consumativa da fase de defesa, impedindo, assim, a sua renovação.

Nesse sentido, vejam-se os seguintes julgados do Tribunal de Justiça mineiro,
verbis
:

“
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - EMBARGOS À EXECUÇÃO - TRANSITADOS EM JULGADO - PENHORA EM NUMERÁRIO - CONTA CORRENTE - EXECUTADO - NOVOS EMBARGOS - FATO NOVO AUSENTE - INADMISSIBILIDADE.

- Os embargos se constituem a via adequada de oposição à execução forçada, que visa desconstituir a relação jurídica considerada líquida e certa estampada no título executivo.

-
A oposição dos embargos à execução - que independe de penhora, depósito ou caução - está sujeita à preclusão consumativa, não podendo haver novos embargos com base na mesma causa de pedir remota.

- O STJ firmou entendimento, ainda na codificação anterior, no sentido de admitir novos embargos do devedor - em caso de execução fiscal - apenas quando a discussão se restringir aos aspectos formais do novo ato constritivo.

-
Descabe a interposição de novos embargos à velha execução
”.
(TJMG - Apelação Cível 1.0024.15.085571-6/001, Relator(a): Des.(a) Renato Dresch , 4a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 30/01/2020, publicação da súmula em 04/02/2020)

“APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS À EXECUCAO - OPOSIÇÃO DE DOIS EMBARGOS PELA MESMA PARTE - PRECLUSÃO CONSUMATIVA - AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO VALÍDA DO PROCESSO - SENTENÇA TERMINATIVA - ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS EM BENEFÍCIO DO EMBARGADO - PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE - VALOR DA VERBA - ARBITRAMENTO EM QUANTIA FIXA POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA - DESCABIMENTO - FIXAÇÃO EM PERCENTUAL SOBRE O VALOR DA CAUSA - ART. 85, § 2o, do CPC.

1.
O executado somente pode opor embargos à execução uma única vez, oportunidade em que deverá alegar toda a matéria de defesa. A oposição de segundos embargos à execução é totalmente descabida, ante a ocorrência do fenômeno da preclusão consumativa
.

2. Considerando que o ente estadual movimentou equivocadamente a máquina judiciária, o que ensejou, inclusive, a apresentação de impugnação aos embargos pelo requerido, além de outra petição no decorrer do processo, são devidos os honorários advocatícios, em observância ao princípio da causalidade.

3. O art. 85, 2o do CPC estabelece que os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos: o grau de zelo do profissional (inciso I), o lugar de prestação do serviço (inciso II), a natureza e a importância da causa (inciso III), o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço (inciso IV).

4. Descabida a fixação dos honorários sucumbenciais por apreciação equitativa do magistrado, quando a hipótese não se subsome ao previsto no art. 85, § 8o do CPC/2015, que autoriza o arbitramento dos honorários em valor fixo somente se for inestimável ou irrisório o proveito econômico obtido ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo. Honorários fixados em 12% sobre o valor da causa.

5. Recurso parcialmente provido”
.

(TJMG -

Apelação Cível

1.0000.18.102227-8/001, Relator(a): Des.(a) José Eustáquio Lucas Pereira (JD Convocado) , 5a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 28/02/2019, publicação da súmula em 07/03/2019)

Logo, deve ser mantida a sentença recorrida no particular, pois aplicou o melhor direito ao caso concreto.

Quanto ao recurso interposto por Interfinance Partners Participações – EIRELI, relativamente à verba honorária, penso que a sentença também deve ser mantida, uma vez que o Juízo de primeiro grau observou o disposto no art. 85, do CPC,
analisando o grau de zelo do profissional, o lugar de prestação do serviço, a natureza da causa, bem como o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para seu serviço.

Ademais, quando a parte vencida for a Fazenda Pública é plenamente permitida a fixação de honorários em valores mais comedidos para que, assim, não onere demasiadamente o erário e, consequentemente, não viole o interesse público envolvido.

Destarte, entendo que a quantia arbitrada pelo Juízo de primeiro grau é suficiente para remunerar o trabalho do advogado da parte adversa, quantia essa que não viola os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Ante o exposto,
nego provimento
aos recursos interpostos pelo Município de

Colíder e por Interfinance Partners Participações – EIRELI, mantendo-se incólume a sentença de primeiro grau.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/06/2020